Tribunal: STF
Processo: Rcl 69588
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo de direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, em que se articula o descumprimento das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da Reclamação 29.303/RJ e da ADPF 347/DF.



    Assevera que, no caso dos autos, “após 24h do cumprimento da prisão preventiva, não houve a realização da audiência de custódia”, e que o juízo a quo, de forma indevida, negou a realização da audiência de apresentação por entendê-la cabível apenas nos casos de prisão em flagrante. 



    À vista disso, requer “seja substituída a prisão preventiva da ora reclamante pela domiciliar por ser mãe com filhos menores de 12 anos ou, determinar que o juízo de primeiro grau realize a audiência de custódia o mais breve possível”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece ser acolhida, tendo em vista a plausibilidade das alegações da reclamante e o gravame que a demora da prestação jurisdicional impõe à parte, cuja legalidade da prisão preventiva não foi devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau.



    2. Com efeito, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. No caso concreto, em juízo de cognição não exauriente, observo que a situação dos auto contraria as decisões desta Suprema Corte proferidas nos autos da ADPF 347/DF-MC, de relatoria do Min. Marco Aurélio e redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, e da Reclamação 29.303/RJ, da minha relatoria, cuja ementa aqui reproduzo:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC. NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. 



    2. A temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (arts. 287, 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 



    3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 



    4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal. 



    5. A finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 



    6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional. 



    7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 



    8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.” (Rcl 29303, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 10-05-2023 - grifei)



    Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, no Processo nº 0804228-36.2024.8.14.0015, em 28/06/2024. Ao ser comunicada do cumprimento do mandado de prisão preventiva contra a ora reclamante, a autoridade reclamada expressamente declarou que não realizaria audiência de custódia, por entender que a espécie prisional dispensava a realização do ato, nos seguintes termos:



    “Sobre a audiência de custódia, compulsando os presentes autos, numa análise preliminar, não verifico ilegalidade, ocorrência de tortura ou violação de direitos assegurados ao preso (PL n. 544/2011), nos termos do art. 4º, §2º do Provimento Conjunto nº 01/2015 e da Resolução nº 213 do CNJ.



    [...]



    Nesse sentido, registro o seguinte entendimento: “A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se da única hipótese prevista. Com isso, o STJ negou a realização do ato em prisão decorrente de cumprimento de mandado. (AgRg no RHC 140.995, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 6º Turma, j. 19.04.2022)” ( Grifei e sublinhei).” (eDOC 18)



    Contudo, consoante exposto, tal entendimento está em descompasso com a atual redação da legislação processual penal (art. 287 do CPP), e não se compatibiliza com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, verifico que a reclamante encontra-se presa preventivamente e, até a presente data, não há notícias acerca da realização da audiência de custódia. Ressalto ainda que no ato reclamado o Juízo da causa não apontou razões aptas a justificar, ainda que de modo excepcional, a não realização do procedimento. 



    Desta feita, presente a plausibilidade jurídica das alegações constantes na inicial. 



    4. Nada obstante, a não realização da audiência de apresentação não importa nulidade, nem conduz ao relaxamento da prisão decretada. Neste sentido, já me pronunciei em caso análogo:



    “Por fim, consigno que, ao contrário da explicitação do STJ, ao meu sentir, a conversão da prisão em flagrante em preventiva não prejudica a alegação em apreço. Isso porque, desde o início, o impetrante rechaça a validade da prisão preventiva em razão da inobservância de norma cogente que compreende indispensável à legitimação e validade da formação do ato constritivo e cujos efeitos permaneceram acometendo o estado de liberdade do paciente. Outrossim, inexiste notícia de que o paciente tenha comparecido pessoalmente em Juízo, circunstância apta a alcançar a finalidade perseguida pela audiência de apresentação. Não há, portanto, alteração do quadro processual a induzir prejudicialidade. Não se trata, nessa perspectiva, de reduzir a audiência de apresentação a ato direcionado à enunciação meramente formal da observância procedimental da prisão em flagrante. Ao contrário, a presença pessoal do preso tem como supedâneo otimizar, sob a ótica dos direitos fundamentais, a avaliação judicial quanto às providências descritas no art. 310 do Código de Processo Penal, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem tal proceder traduz a irregularidade da decisão proferida. Por outro lado, a aferição da ilegalidade não acarreta imediata soltura, tendo em vista que o juízo de necessidade e adequação de eventuais medidas cautelares gravosas consubstancia tema a ser enfrentado, originariamente, pelo Juiz natural.” (HC 133992, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016) 



    À vista de tais considerações, entendo não ser possível, desde logo, relaxar a prisão preventiva da reclamante. Com efeito, a ausência de realização, a tempo e modo, da audiência de apresentação, não retira da autoridade judiciária o poder-dever de averiguar a presença dos requisitos da prisão preventiva, cujo implemento pode ser determinado enquanto não ultimado o ofício jurisdicional (art. 316, CPP). Nesse contexto, não faria sentido determinar a soltura da reclamante se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juízo competente.



    Portanto, presente a verossimilhança das alegações - à vista da jurisprudência colacionada, em precedente vinculante -, bem como configurado o perigo da demora, já que a reclamante, presa preventivamente, não foi submetida à audiência de custódia, tal como postulado na inicial. 



    5. Ante o exposto, com fundamento no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro parcialmente o pedido de medida liminar, a fim de determinar a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de audiência de apresentação.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo reclamado, a quem caberá o implemento desta decisão.



    Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Findo o recesso forense, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente